Tribunal: TJES
Processo: 0000374-15.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000374-15.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO RICARDO CRISTO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MP - NOVO JULGAMENTO - REGIME - VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.
1. Indícios apontam que o réu é suspeito do homicídio em debate, mediante emprego de arma de fogo, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. O Órgão de Execução do Ministério Público, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugna que o réu seja submetido a novo julgamento pela prática do crime de homicídio, na forma qualificada, conforme pretendido na exordial acusatória. 3. Os autos demonstram a existência de indícios da autoria do acusado no crime em comento. 4. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
inconformado com os termos da respeitável Sentença de fls. 425/426, exarada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Vara única de Fundão/ES que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado PAULO RICARDO CRISTO DE SOUZA da imputação da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O Órgão de Execução do Ministério Público, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugna que o réu seja submetido a novo julgamento pela prática do crime de homicídio, na forma qualificada, conforme pretendido na exordial acusatória.

Contrarrazões (id. 8617195) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 12486212) por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000374-15.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO RICARDO CRISTO DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: MATHEUS THOMAS MACCI - ES31478-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (fls. 02-G):

“Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente que, no dia 15 de janeiro de 2015, por volta de 09hOOmin, no interior de residência localizada na Rua General Osório, s/no, Bairro Direção, Praia Grande, nesta Comarca, o denunciado PAULO RICARDO CRISTO DE SOUZA, ciente de sua conduta, agindo com inequívoco intuito de matar, mediante o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa, desferiu vários disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Wanderson Carlos Pereira da Conceição, vulgo "Paçoca", que atingiram a região da cabeça e resultaram em sua morte, em decorrência de hemorragia intracraniana, conforme atestado no laudo de exame cadavérico encartado aos autos.

Revelam as peças investigativas que, à época do ocorrido, a vítima mantinha um relacionamento amoroso recente com a adolescente Jheniffer Gurdulino dos Santos que, por sua vez, era ex-companheira de PAULO RICARDO CRISTO DE SOUZA, com quem manteve um relacionamento que durou cerca de três anos, terminado em razão de ciúme excessivo por parte do denunciado.

O homicídio em questão foi, assim, motivado pelo ciúme que o denunciado nutria em relação à adolescente, não aceitando que a vítima mantivesse um relacionamento afetivo com sua ex-companheira, sendo que a animosidade existente entre a vítima e o denunciado era acirrada devido ao fato de que ambos eram envolvidos com o tráfico de drogas no Bairro Direção, atuando em grupos rivais, que disputavam território e poder.

Consta que, antes do crime, PAULO RICARDO CRISTO DE SOUZA já havia anunciado publicamente pela vizinhança que iria matar a vítima Wanderson Carlos Pereira da Conceição em razão de ciúme, sendo que, na noite anterior ao crime, horas antes do fato, o denunciado foi visto portando um revólver, em companhia de outras pessoas não identificadas, tentando se esconder em um "matagal" localizado nos arredores do imóvel em que a vítima se encontrava.

Segundo apurado, visando a materializar seu prévio intuito, o denunciado se dirigiu até o imóvel em que a vítima havia passado a noite e, ao encontrar Wanderson Carlos Pereira da Conceição, agindo de surpresa e sem permitir qualquer defesa, passou a desferir múltiplos disparos, alguns deles "à queima roupa", todos contra a cabeça da vítima, que foi alvejada por seis projéteis, caindo morta dentro da casa.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
o apelado foi processado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Após a instrução probatória, o apelado foi pronunciado e, em seguida, submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, que o absolveu quanto à prática do crime de homicídio qualificado.

O Órgão de Execução do Ministério Público, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugna que o réu seja submetido a novo julgamento pela prática do crime de homicídio, na forma qualificada, conforme pretendido na exordial acusatória.

Registra-se que a materialidade e os indícios de autoria restaram cabalmente demonstrados pelo Boletim Unificado nº 23510542 às fls. 13/15 do IP, da certidão de óbito às fls. 16 do IP, do registro de denúncia anônima às fls. 57, do laudo de exame cadavérico às fls. 74 do IP, do relatório conclusivo de inquérito policial às fls. 80/86 bem como dos elementos informativos e vários depoimentos produzidos perante a autoridade policial, posteriormente confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos,
colaciono os depoimentos transcritos na r. sentença (id. 12535514)
:

“(...) que o declarante ouviu da mãe de Jhenifer que Falcão disse que mataria Wanderson, sendo que esse comentário ocorreu dentro da casa da Marlúcia, onde morava Jhenifer e a vítima; que uns três dias antes da morte da vítima, Falcão estava muito nervoso e em conversa com o declarante disse: “com esse cara vou ter que dar um jeito”; que o declarante entendeu que dar um jeito é matar Wanderson; que como o acusado Falcão não estava mais convivendo com Jhenifer, e por isso havia “muita briga”, motivo pelo qual, entende que quando Falcão disse que iria dar um jeito é porque estava com ciúmes; que na noite anterior ao crime viu o acusado Falcão com uma arma na cintura, um Revólver, calibre 38; que depois que Wanderson foi morto, Falcão “saiu para roça” juntamente com sua mulher, pois “meteu o pé do Bairro”; (...) que o acusado Falcão estava comentando que iria matar Wanderson, posteriormente o Wanderson foi morto, e em seguida o acusado Falcão saiu do bairro e não voltou; (...) que Falcão ficou insatisfeito com o romance que a vítima estava tendo com Jhenifer; (...) que o motivo da morte foi ciúmes; que o acusado ficou com raiva da vítima por este estar se relacionando com Jhenifer; (...)”. (Depoimento de Marcos Silva de Oliveira, em juízo, às fls. 165)

“(...) informa que um dia antes do crime o acusado esteve em sua casa e disse para a depoente falar para sua filha não ficar perto de Wanderson, pois ele iria morrer; que o acusado tinha muito ciúme da vítima estar namorando Jhenifer, mesmo tendo separado desta há mais de 1 (um) anos; que após a separação o acusado e a Jhenifer tiveram algumas idas e vindas; (...) que pelo que sabe o acusado e a vítima eram envolvidos com o tráfico de drogas; (...) que depois do crime sua filha disse “ele conseguiu o que havia prometido”, se referindo as ameaças que o acusado Paulo Ricardo, vulgo Falcão, havia feito no dia anterior. (...)”. (Depoimento de Marluza Alves Gurdulino, em juízo, às fls. 166)

“(...) que a declarante é policial civil; que no dia do crime foi cientificada do fato e compareceu ao local para fazer os primeiros levantamentos; que quando chegou ao local a Polícia Militar também já estava fazendo o seu trabalho; que no local populares comentavam que o ex namorado da Jhenifer, namorado do Paçoca, teria cometido o crime; que Jhenifer inclusive estava no local, se tratando de uma jovem morena, aparentando cerca de 17 a 18 anos de idade; que segundo ouviu no local, acusado e vítima eram envolvidos com drogas, e esse também seria um dos motivos do crime; (...) que quando estava no local dos fatos perguntou aos presentes se alguém havia presenciado o crime, porém, notou que “a lei do silêncio” prevaleceu e ninguém quis se manifestar; que no local disseram que poderia o ex namorado de Jhennifer, vulgo “Falcão”, ser o autor do crime, mas ninguém se apresentou como testemunha ocular do crime; (...)”. (Depoimento da PC Sonia Dalva Ferreira da Rocha, em juízo, fls. 167)

“(...) que é policial civil e exerce suas atividades nesta comarca; que embora não tenha comparecido no dia do homicídio ao local do crime, posteriormente, ao investigar o presente caso, juntamente com o Policial Genivaldo Ribeiro, obtiveram informação de que Paulo Ricardo, vulgo Falcão, foi o autor do crime; que segundo informações o crime ocorreu em razão de ciúmes, pois o acusado não aceitava o envolvimento amoroso da vítima Wanderson Carlos com uma ex namorada do acusado; (...) que segundo denúncias de populares, tanto o acusado tanto a vítima eram envolvidas no comércio de drogas no Bairro Direção. (...) que as denúncias anônimas davam conta que o acusado poderia ser o autor do crime, mas ninguém afirmava ser testemunha ocular do crime; que em diligência em Aracruz, manteve o contato pessoal com Jhenifer, quando esta disse que na noite anterior ao crime, havia visto uma pessoa no Bairro Direção, agachado e com um objeto na mãe, sendo que associou a pessoa do acusado e o objeto a uma arma; que Jhenifer não viu quem atirou, pois no momento do crime, apesar de na mesma residência, estava em outro cômodo e dormindo, enquanto a vítima foi atender chamados na porta da residência, ocasião em que foi morto por disparos de arma de fogo; (...)”. Depoimento prestado pelo PC Olival Gonçalves Leite, em juízo, às fls. 168)

“(...) que participou de diligências tendo por objetivo a ilustração do crime em tela; que segundo apurou o acusado e a vítima eram envolvidos no tráfico de drogas no Bairro Direção e pertenciam a grupos rivais; que também chegou ao conhecimento do declarante pelos levantamentos feitos, que o crime teria motivos passionais, pois a vítima era envolvida amorosamente com a ex mulher do acusado; que não participou da prisão do acusado; que para a marginalidade isso representa uma afronta, alguém de um grupo rival namorar a ex mulher de seu adversário no mundo do crime; que populares apontaram o acusado como sendo o autor do crime, porém não quiseram oferecer suas identidade, tendo em vista represálias. (...)”. (Depoimento do PC Genivaldo Ribeiro Guimarães, em juízo, fls. 169)

As provas colhidas demonstram diversos indícios que apontam para possível responsabilização do acusado.

Isso, pois, o acusado foi casado com Jhennifer, namorada da vítima, por três anos, sendo este um relacionamento extremamente conturbado, marcado pelo excesso de ciúmes por parte do réu.

Há aproximadamente dois meses da época dos fatos, e o casal não estando mais juntos, Jhennifer e a vítima iniciaram um relacionamento amoroso, que nunca foi aprovado pela figura do réu.

Ademais, as testemunhas expõem que o acusado proferia publicamente sua vontade de ceifar a vida do agredido, dizendo que repudiava seu envolvimento com sua ex-namorada.

Deste modo, as provas dos autos demonstram que no dia do acontecimento Jhennifer e sua amiga visualizaram o réu e outro indivíduo escondidos no matagal, ambos com revólveres em suas cinturas. Além disso, a mãe de Jhennifer afirma que uma voz masculina, que acredita ser do acusado, passou por sua residência procurando pela vítima, tendo ela o informado que esta se encontrava na casa de Claudiana.

Não obstante, vale mencionar que o réu e o falecido faziam parte de grupos rivais do tráfico de entorpecentes da região que disputam por território e poder, aumentando ainda mais a inimizade entre ambos.

Outrossim, logo após a consumação do delito o denunciado evadiu-se da região. Deste modo, existem indícios da autoria do acusado no crime em comento.

Por tais razões, deve a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu PAULO RICARDO CRISTO DE SOUZA ser anulada eis que manifestamente contrária às provas dos autos, e assim, realizado novo julgamento.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)